Tribunal: TJDFT
Processo: 0739019-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDOR LOTADO NO NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que seja implementado na folha de pagamento da parte autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos, bem como para condenar a parte ré ao pagamento das quantias pretéritas, do período de janeiro/2016 a setembro/2020, no valor de R$ 39.138,40, acrescido daquelas que se vencerem no curso do processo. Em seu recurso sustenta que o pagamento da GAB é restrito àqueles que realizam atividades de ações básicas de saúde nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Assim, alega que o local de lotação é um dos requisitos para a fruição da verba vindicada, uma vez que é devida apenas àqueles que atuam nas localidades que caracterizam o primeiro grau de atendimento, sendo que a parte autora trabalha no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), que configura um segundo grau hierárquico. Desse modo, reforça a inexistência de elementos a demonstrar que a parte autora atue em atenção básica.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23754288)
III. A parte autora é servidora integrante da Carreira Médica do DF, lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
IV. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Nesse sentido, o art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”. Desse modo, as atividades exercidas pela parte autora/recorrida qualificam-se como ações básicas de saúde.
V. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde reside nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente ampliada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde. Nessa esteira, cito os precedentes: Acórdão n.1021018, 07263743620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 05/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1018273, 07308618320158070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no PJe: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 971178, 07109981020168070016, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Ademais, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 27, ressaltando que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
VII. Portanto, comprovado que a parte autora exerce atividade qualificada como ação básica de saúde, faz jus à percepção da GAB.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.